Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721722-19.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROSHANNE SANTANA MENDONCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: AGRAVO. REEDUCANDA CONDENADA POR USO DE DOCUMENTO FALSO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA PROPICIAR CUIDADOS À FILHA DE TENRA IDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 Reeducanda que pretende a prisão domiciliar alegando a necessidade de cuidar da filha com três anos de idade, atualmente aos cuidados da bisavó enferma e do bisavô, que trabalha como vigilante. 2 A prisão domiciliar humanitária é excepcional e só deve ser concedida quando verificado o abandono de pessoas com necessidades especiais que dependam exclusivamente dos cuidados da mulher sentenciada. Neste caso, a sua filha mora com bisavós que proporcionam saudáveis condições de saúde,alimentação e cuidados, sendo a presença da sentenciada dispensável para esse fim. A doença - dores nas costas - que impediria a bisavó de cuidar da criança não foi provada e o bisavô colabora com os cuidado indispensáveis à criança. 3 Agravo não provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos artigos 117 da Lei de Execução Penal, e 19, caput, e §4o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar humanitária. Assevera que a imprescindibilidade dos cuidados da mãe para com a criança não constitui requisito para a concessão do benefício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de subir com relação ao alegado malferimento aos artigos 117 da Lei de Execução Penal, e 19, caput, e §4o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque a turma julgadora assentou: Os documentos acostados aos autos não provam as alegações defensivas e a consulta ao sistema informatizado demonstra no relatório psicossocial essa fragilidade probatória. O laudo informou que a filha da reeducanda convive com a bisavó, que tem sessenta e três anos de idade e sente fortes dores nas costas, o que a impediria de cuidar da criança. No entanto, não foram apresentados os comprovantes de receitas, consultas médicas ou diagnósticos solicitados pelos assistentes sociais. A criança convive também com o bisavô, que trabalha como vigilante e proporciona bom estado de saúde à filha da reeducanda. Por isso, a decisão destacou a ausência dos requisitos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, afirmando a presença física da agravante no lar não é indispensável aos cuidados da filha, que reside com bisavós amorosos, sem qualquer situação grave de vulnerabilidade A Lei de Execuções Penais dispõe no artigo 117 que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; condenada gestante. Assim, a situação descrita não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. Ressalta-se que a dignidade e a saúde da criança estão sendo resguardadas pelos demais familiares e a concessão da prisão domiciliar somente deve ocorrer quando há total abandono de pessoa com deficiência ou crianças e adolescentes, o que não ocorre aqui. (ID 13370594). Assim, rever tal conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECORRENTE FORAGIDO. CUIDADOS COM FILHA MENOR E COM A GENITORA ENFERMA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. II - In casu, o eg. Tribunal de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de se tratar de sentenciado que deveria, caso estivesse recolhido à prisão, descontar reprimenda em regime fechado, bem como porque não restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados de sua filha e companheira. Segundo os fundamentos do v. aresto, ficou demonstrado que, em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido, o apenado não pretende contribuir com o curso da execução penal e que não é imprescindível aos cuidados que ambas demandam. III - Em tal contexto, assentado pelo eg. Tribunal estadual, soberano na análise dos fatos, a modificação do entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos na origem, inviável na estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 122.172/SE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 28/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023